Tribunal: TJSP
Processo: 2048533-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão que haveria no acórdão. Bloqueio de bens de terceiras pessoas jurídicas que não ocupam o polo passivo da execução, em litisconsórcio. Impossibilidade. Pedido que deve ser feito em meio próprio. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.